Tribunal: TJSP
Processo: 1045143-52.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ex-cônjuge de policial militar falecido, que teve o benefício reduzido com a maioridade do filho do casal – Pretensão de recebimento da quota parte percebida por aquele, restabelecendo-se o percentual de 30% da pensão, em rateio com a então esposa à época do falecimento - Ação julgada prescrita – Descabimento – Autora que já percebia o benefício, pretendendo somente a sua

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ex-cônjuge de policial militar falecido, que teve o benefício reduzido com a maioridade do filho do casal – Pretensão de recebimento da quota parte percebida por aquele, restabelecendo-se o percentual de 30% da pensão, em rateio com a então esposa à época do falecimento - Ação julgada prescrita – Descabimento – Autora que já percebia o benefício, pretendendo somente a sua correção – Aplicação da prescrição quinquenal, por se cuidar de prestação de trato sucessivo – Inteligência da Súmula n. 85/STJ - Preliminar de mérito afastada - Impossibilidade de julgamento imediato da lide por ausência de integração da litisconsorte passiva necessária à lide - Retorno dos autos à Vara de origem para o seu regular prosseguimento – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391177
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045143-52.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
MARIA ELIZA ZANOVELLO, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SILVIA MEIRELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045143-52.2019.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação: 1045143-52.2019.8.26.0576 JV*
Apelante: MARIA ELIZA ZANOVELLO
Apelada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juíza: Dra. TATIANA PEREIRA VIANA SANTOS
Voto no: 15.023 Jr*
APELAÇÃO CÍVEL
Ex-cônjuge de policial militar
falecido, que teve o benefício reduzido com a maioridade
do filho do casal Pretensão de recebimento da quota
parte
percebida
por
aquele,
restabelecendo-se
o
percentual de 30% da pensão, em rateio com a então
esposa à época do falecimento - Ação julgada prescrita
Descabimento
Autora que já percebia o benefício,
pretendendo somente a sua correção
Aplicação da
prescrição quinquenal, por se cuidar de prestação de
trato sucessivo
Inteligência da Súmula n. 85/STJ -
Preliminar de mérito afastada - Impossibilidade de
julgamento imediato da lide por ausência de integração
da litisconsorte passiva necessária à lide - Retorno dos
autos à Vara de origem para o seu regular
prosseguimento Recurso provido, com determinação.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls.
148/153, que julgou prescrita a ação declaratória promovida em face da SÃO
PAULO PREVIDÊNCIA SPPREV, proposta para fins de correção da
pensão paga à autora, acrescendo-se a quota que era paga ao filho comum do
casal, que atingiu a maioridade, fixando-se-a no percentual de 30% (trinta por
cento), conforme constou do termo de separação judicial consensual
homologada, incluindo o 13o salário, com o ressarcimento das diferenças que
deixou de perceber ao longo dos anos, acrescidos de juros e correção
monetária. Houve a condenação da vencida nas verbas de sucumbência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045143-52.2019.8.26.0576 -Voto no
3
fixando-se os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento)
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça.

Apelou a vencida (fls. 157/167), pugnando pelo
afastamento da prescrição do fundo de direito, visto que não se está pugnando
pela concessão de novo benefício, mas sim, a correção do que já era
percebido. Assim, roga pela nulidade do julgado e devolução dos autos à
origem para que se proceda a novo julgamento.

Contrarrazões a fls. 171/175.
É o relatório.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença que
julgou prescrita a ação, proposta para fins de correção da pensão paga à
autora, acrescendo-se a quota que era paga ao filho comum do casal, que
atingiu a maioridade, fixando-se-a no percentual de 30% (trinta por cento),
conforme consta da separação judicial consensual homologada, incluindo o
13o salário, com o ressarcimento das diferenças que deixou de perceber ao
longo dos anos, acrescidos de juros de mora e correção monetária.

O recurso merece ser provido.
Isto porque não há que se falar em prescrição do fundo de
direito, eis que a autora não está pleiteando novo benefício, mas sim, a
correção daquele que já vem sendo percebido por ela já anos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045143-52.2019.8.26.0576 -Voto no
4
Assim sendo, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal
prevista no art. 1o, do Decreto no 20.910/32.
Contudo, como o direito pleiteado consiste em valores
pagos mês a mês, forçoso é reconhecer-se apenas a prescrição dos períodos já
atingidos pelo lapso quinquenal, conforme o entendimento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, apenas as prestações
anteriores ao quinquênio, que precede a citação, são atingidas pela prescrição
(Cf. Recurso Especial no 756/SP, Rel. Min. Carlos M. Velloso, D.J.U.
05.02.90).

Tal entendimento restou sedimentado com a edição da
Súmula n. 85, do STJ, a qual dispõe que: “Nas relações jurídicas de trato
sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver
sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

É o caso dos autos, posto que sequer foi negado o próprio
direito reclamado, estando este sub judice na presente demanda.
Assim, muito embora a alegada infração ao direito da
autora houvesse ocorrido em 1. 994, momento em que a quota parte da
pensão do filho comum do casal não lhe foi revertida, por se cuidar de
parcelas de trato sucessivo, a contagem do lapso prescricional se reinicia mês
a mês, razão pela qual, tendo sido a ação proposta em 2019, estão prescritas
as parcelas anteriores a cinco anos da data da propositura da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045143-52.2019.8.26.0576 -Voto no
5
Desse modo, fica afastada a prescrição, observando-se,
contudo, que não é possível o julgamento imediato do feito nesta superior
instância.
Isto porque, o benefício que se requer é dividido com
viúva do de cujus, de sorte que o título judicial também irá atingir a sua esfera
de direitos, razão pela qual é necessária a sua citação para integrar a lide, na
qualidade de litisconsorte passiva necessária, já que o julgado deverá ser uno
e indivisível para todos os envolvidos, conforme o que estabelece o art. 114,
do NCPC:

“Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou
quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia
da sentença depender da citação de todos que devam ser
litisconsortes.” (g.m.)

Assim, o feito não reúne condições de prosseguimento,
por ausência de pressuposto processual de existência (citação).

Neste sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal Justiça:
“PROCESUAL
CIVIL
ART.
47,
CPC
LITISCONSORTES
NECESSÁRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO NULIDADE. A
ausência de citação de litisconsorte passivo necessário acarreta a
nulidade do processo. Recurso parcialmente provido”. (REsp. no
85.898/PI, 196/002121-0, 5a Turma, v.u., Recurso conhecido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045143-52.2019.8.26.0576 -Voto no
6
parcialmente provido, Rel. o Min. Cid Flaquer Scartezini, j. em
14.10.96, DJU de 1.1.96, pg. 43.742).
Logo, em se tratando de litisconsórcio necessário,
compete ao juízo a quo determinar que se promova a citação daqueles, no
prazo que assinalar (cf. Súmula n.o 631 do Supremo Tribunal Federal), sob
pena de extinção do processo.
Daí porque, cabível a devolução dos autos à Vara de
origem para o seu regular prosseguimento, com a citação da viúva, na
qualidade de litisconsorte passiva necessária.
Ressalta-se, finalmente, que o presente acórdão enfocou
as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
do decisum, considerando prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, pelo meu voto, afasta-se a prejudicial de
mérito relativa à prescrição do fundo de direito, e dá-se provimento ao recurso,
com determinação.
SILVIA MEIRELLES
Relatora